Tribunal: TJMT
Processo: 1022201-88.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022201-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), MARISA CAMARGO PUPIN - CPF: 836.382.701-06 (AGRAVANTE), ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.271.719/0001-18 (AGRAVADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), VINICIUS MONGELLI DE NADAI - CPF: 445.517.158-40 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE: ACOLHIDA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1022201-88.2020.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE NEGADO E OBJETADO POR MEIO DE RECONSIDERAÇÃO – PRECLUSÃO - INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA - RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 1.003, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO REABRE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA RECORRER – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Recurso tirado de decisão que apenas manteve outra anterior que indeferira pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de bem por ser de família evidencia a intempestividade do agravo, porquanto o pedido de reconsideração da decisão anterior não reabre o prazo para recurso. Preclusão da matéria objeto do recurso. Não conhecimento do agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Marisa Camargo Pupin
, contra decisão que no Cumprimento de Sentença nº 0056988-13.2015.8.11.0041, em trâmite na 2ª Vara Especializada em Direito Bancário que lhe move
Alexandre N. Ferraz, Cicarelli & Passold Advogados Associados,
indeferiu pedido de impenhorabilidade do bem de família penhorado no presente cumprimento de sentença.

Sustenta que não há impedimento para que a questão seja trazida à apreciação, porquanto está fundamentado em novos documentos que comprovam que é bem de família, caso em que até a efetiva expropriação é possível exercitar a ampla defesa e contraditório, a fim de garantir a propriedade e moradia descritos no artigo 5º, caput e inciso XXII e artigo 6º, ambos da CF.

Salienta que se trata de Cumprimento de sentença de Honorários de Sucumbência oriundos de execução de título extrajudicial proposta pelo Banco John Deere S.A, em que os patronos buscam receber R$192.844,66, a título de honorários advocatícios.

Aduz que os agravados optaram pela penhora do único imóvel que, de fato, atualmente é de propriedade da Agravante, o que se comprova por meio da sua Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, de modo que, trata-se de constrição cujo objeto é o mais gravoso a Agravante e, por esta mesma razão, ilegal em razão do disposto no artigo 5º da Lei 8.009/1990.

Reclama que a decisão deixou de apreciar novos documentos e argumentos trazidos pela Agravante, ao fundamento de que havia preclusão sobre a questão, o que não pode ser mantido, porque tem direito à apreciação de maneira adequada, sobre a impenhorabilidade do bem de família que está prestes a ser expropriado em razão da execução.

Sustenta a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto os atos decorrentes da penhora do bem de família da recorrente estão avançados, porque a avaliação já foi deferida com a nomeação do respectivo expert para tanto e, também, o mandado para que o ato seja realizado também foi expedido pela serventia de primeiro grau, de modo que é iminente a expropriação do bem.

Aduz o risco decorrente da não concessão do pedido, porque pode ser desalojada de sua casa conjuntamente com seus filhos menores e também de um terceiro adquirente de boa-fé, o que comprova o periculum in mora, enquanto que aos agravados, nenhum prejuízo ocorrerá, porquanto busca apenas a suspensão dos efeitos da penhora que continuará válida e eficaz.

Assegura que o contexto probatório é amplo e comprava que o bem é utilizado como residência da recorrente e seus filhos menores, como se colhe das contas de energia elétrica, gás, condomínio e mensalidade escolar do filho da Agravante, boletos das taxas condominiais todas entregues no endereço do imóvel de matrícula 26.871, registrado no Cartório do 7º Ofício de Cuiabá/MT, por prazo superior a dois anos, que comprovam que a recorrente e seus filhos residem no local há bastante tempo.

Postula a antecipação dos efeitos da tutela a fim de se determinar a suspensão da continuidade de qualquer ato expropriatório ou pré-expropriatório sobre o imóvel objeto da matrícula 26.871, registrado no Cartório do 7º Ofício de Cuiabá/MT. No mérito, postula o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel por se tratar do único bem de família da Agravante e seus filhos.

Na contraminuta, o agravado postula o não conhecimento do recurso, frente a intempestividade, porquanto tirado de decisão de reconsideração que não interrompe o prazo do recurso; ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto se limita a repetir as alegações apresentadas na origem, sem o necessário enfrentamento aos fundamentos da decisão recorrida, específicas à reforma do recurso. No mérito, requer o desprovimento do agravo (ID 65956463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO FRENTE A FLAGRANTE INTEMPESTIVIDADE

Em preliminar, os agravados suscitam o não conhecimento do agravo, frente a intempestividade do agravo, porque tirado de decisão que apenas apreciou pedido de reconsideração.

No caso em exame, observa-se que na data de 15 de junho de 2020 foi lavrado o termo de penhora sobre o imóvel objeto da Matrícula 26.871,
registrado no Cartório do 7º Ofício de Cuiabá/MT, e a executada, ora agravante foi nomeada como fiel depositária (ID 33363616 – na origem).

Por meio de petição, a agravante juntou documentos e postulou fosse anulada a penhora, sob o fundamento de tratar-se de bem de família (ID34487794).

Finalmente, por meio de decisão proferida na data de 31-7-2020, o pedido foi indeferido ao entendimento de que a exequente não comprovou o alegado (ID 35805544).

Posteriormente, a agravante executada reiterou o pedido por meio de
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
na origem, ocasião em que repetiu os fundamentos e juntou documentos (ID 39021530),
e em razão disso, o juízo de primeiro grau, em decisão datada de 25-9-2020, registrou a respeito que:

“...O questionamento sobre penhora do bem já mereceu análise nos autos, conforme decisão do id n. 35805544, o qual mantenho pelos seus fundamentos.”

(grifei)

Assim, o
recurso não pode ser conhecido, porque o pedido já havia sido formulado anteriormente e indeferido pela decisão proferida na data de 31-7-2020 (ID 35805544), além de que é incontroverso que o pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE SIMPLESMENTE REITERA ANTERIOR. RECURSO INTERPOSTO MUITO TEMPO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. Pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. Caso a parte tenha interesse em modificar a decisão de primeiro grau, deve interpor o recurso contra a primeira decisão que contraria os seus interesses, sob pena de que operem-se os efeitos da preclusão. Recurso não conhecido”
.
(TJSP;

Agravo de Instrumento 2132123-30.2020.8.26.0000; Relator (a): Almeida Sampaio; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ibiúna - 2ª Vara; Data do Julgamento: 18/11/2020; Data de Registro: 18/11/2020) (grifei)

“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que manteve outra anterior que deferira levantamento de valores pela exequente. Intempestividade. Pedido de reconsideração da decisão anterior que não reabre o prazo para recurso. Preclusão da matéria objeto do recurso. Excesso de execução já impugnado e decidido em agravo de instrumento anterior. Inexistência de fato superveniente para justificar a repetição da discussão. Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2226908-52.2018.8.26.0000; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/05/2019; Data de Registro: 02/05/2019)

Do exposto, caso houvesse interesse em modificar a decisão de primeiro grau, o correspondente recurso deveria ter sido apresentado na primeira oportunidade.

Logo, trata-se de questão preclusa, situação que somente não ocorreria se a recorrente tivesse apresentado fato novo, o que não é o caso em exame.

Posto isso,
nega-se seguimento ao recurso, porquanto manifestamente intempestivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020